Tribunal: TJDFT
Processo: 0707893-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707893-58.2025.8.07.0000 RECORRENTE: INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL RECORRIDO: JORDÃO PORTUGUÊS DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEI DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. MEDIDAS CONSTRITIVAS. COMPETÊNCIA. JUÍZO UNIVERSAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. PENALIDADES. ART. 523, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas (2) questões em discussão: (i) verificar se o Juízo universal é o único competente para determinar atos de constrição dos bens de empresa em recuperação judicial; e (ii) definir se os encargos previstos no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil são aplicáveis em razão do não pagamento voluntário de créditos extraconcursais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os créditos extraconcursais, embora não se sujeitem ao plano de recuperação da empresa, devem ter seus atos expropriatórios submetidos ao controle do Juízo falimentar. Isso porque a determinação de medidas constritivas sobre o patrimônio da recuperanda pode comprometer o principal objetivo da recuperação judicial, que é possibilitar o pagamento dos credores e, ao mesmo, viabilizar a preservação da empresa e evitar a convolação em falência. 4. A jurisprudência entende que o pagamento voluntário pelo devedor em recuperação judicial nos casos de créditos concursais, os quais se submetem aos termos da recuperação judicial, é impossível, situação que afasta a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil. A aplicação das referidas penalidades, contudo, não encontra óbice quando os créditos perseguidos são extraconcursais. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo de instrumento provido parcialmente. Teses de julgamento: “1. A análise sobre eventual constrição de patrimônio de empresa em recuperação judicial deve ser submetida previamente ao Juízo universal. 2. Os encargos previstos no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil são aplicáveis diante do não pagamento voluntário de crédito extraconcursal.” ___________ Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.101/2005; CPC, art. 523, § 1o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 07063557620248070000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, Terceira Turma Cível, j. 23.5.2024; TJDFT, AI 07495591020238070000, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, Terceira Turma Cível, j. 9.5.2024; TJDFT, AI 07389832620218070000, Rel. Des. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, j. 19.4.2022; TJDFT, AI 07378069020228070000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, Oitava Turma Cível, j. 2.5.2023, j. 2.5.2023. A recorrente alega violação ao artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil, sustentando ser indevida a aplicação da multa in casu. Afirma que se encontra em processo de recuperação judicial, de modo que o pagamento no prazo legal causaria violação ao concurso de credores. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada violação ao artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “Por outro lado, no tocante à multa, é firme o entendimento do STJ no sentido de que "a multa e os honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC/15 somente incidem sobre o valor da condenação nas hipóteses em que o executado não paga voluntariamente a quantia devida estampada no título judicial no prazo de 15 dias. A recuperanda não está impedida, pelo texto da Lei 11.101/05, de satisfazer voluntariamente créditos extraconcursais perseguidos em execuções individuais, de modo que as consequências jurídicas previstas na norma do dispositivo precitado devem incidir quando não pago o montante devido [...]” (REsp n. 1.983.244, Ministro Raul Araújo, DJEN de 01/04/2025). Assim, cabível, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002